Tribunal: STF
Processo: Rcl 12571
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Afronta à decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental.



    2. Afronta ao que foi decidido no julgamento da liminar na ADI nº 3.395/DF, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo, porquanto a lei determinou ser de competência da União o pagamento da complementação de aposentadoria devido aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA. Competência da Justiça comum Federal.



    3. Agravo regimental não provido.